Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706987-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A contra ato imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado na edição do o Decreto Distrital no 41.874 de 8 de março de 2021, o qual “institui toque de recolher das 22h às 05h, em todo Distrito Federal, no período agudo da pandemia de COVID-19”. Diante das particularidades despontadas da causa, foi concedida em parte medida liminar (ID 23903616), para garantir à impetrante a realização de manutenção corretiva de suas redes de telecomunicações destinadas a atender serviços públicos durante o período de restrições imposto por decreto (22h às 05h). Intimada, a autoridade impetrada, por intermédio da Procuradoria do Distrito Federal informou que “o inciso IV do parágrafo 2o do argo 18 do novo Decreto 41.913, de 19 de março de 2021, permiu expressamente o funcionamento de serviços públicos de telecomunicações no horário de recolhimento noturno” (ID 24441394). Parecer do Ministério Público no pelo reconhecimento da perca de parte do objeto do presente writ, e pela denegação da ordem quanto ao demais (ID 26545546). Intimado o impetrante (ID 26560575), este manifestou-se pela concordância em relação à perda do objeto ante a edição de novo decreto, sem qualquer ressalva. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, e do que se depreende dos autos do presente mandado de segurança, tem-se que após a sua impetração e da concessão da medida liminar na forma do ID 23903616, houve a edição de nova norma relativa à restrição anteriormente questionada ao pleno desenvolvimento das atividades da impetrante. Conforme salientado pelo Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal nas informações prestadas no ID 24441394, “o inciso IV do parágrafo 2o do artigo 18 do novo Decreto 41.913, de 19 de março de 2021, permiu expressamente o funcionamento de serviços públicos de telecomunicações no horário de recolhimento noturno”, estando a aludida norma ainda em vigor. Inexorável a ocorrência de perda superveniente do objeto relativamente ao que postulara a impetrante na petição inicial, e que fora deferido na decisão liminar de ID 23903616, sendo certo que, mesmo intimada especificamente para dizer sobre se remanesce o interesse da parte quanto à parcela do writ relativa à realização dos serviços no setor privado, na forma como exposto pelo parecer do Ministério Público no ID 26545546, a parte não fez qualquer ressalva, do que se depreende que, no tocoante, houve desistência. Dispensada, outrossim, a anuência da autoridade coatora para que se homologue a desistência, pelo que sequer há necessidade de colher sua oitiva. O pedido de desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do Impetrante, por isso, sua homologação independe da aquiescência ou influência da autoridade coatora, motivo pelo qual não há necessidade de sua oitiva. (Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme exposto, a impetrante, por interpretação do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), formulou pedido de desistência do vertente writ of mandamus, em razão da recente edição de nova norma pelo Governador do Distrito Federal relativa ao mesmo objeto, contemplando o pleito declinado na presente ação. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Custas na forma da lei. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/09). Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator